Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-92.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
2. A apelante sofreu fratura consolidada do pé direito enquanto exercia a atividade de coletora de lixo, mas a perícia médica judicial atestou que não há incapacidade laboral ou redução de capacidade para o exercício da atividade profissional habitual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há redução da capacidade laboral da apelante que justifique a concessão de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial produzido em juízo concluiu que não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade laborativa da apelante.
5. A ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho inviabiliza a concessão de benefícios previdenciários acidentários.
6. A apelante não apresentou provas aptas a desconstituir as conclusões da perícia ou que a tornem nula ou eivada de vício de parcialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer se não for infirmado por outros elementos de prova idôneos. 2. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa ou redução de aptidão para o trabalho habitual, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta a ausência de sequelas incapacitantes."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 59, 62 e 86; Código de Processo Civil, arts. , 479, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983736, 0703336-17.2024.8.07.0015, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 26.03.2025; e TJDFT, Acórdão 1975452, 0700007-94.2024.8.07.0015, Rel. ALVARO CIARLINI, julgado em 26.02.2025.